Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-24.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600255-24.2024.6.16.0062

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600255-24.2024.6.16.0062,
que com base no silêncio do inciso IV do Art. 57-B da Lei 9.504/97 em relação à obrigatoriedade de
comunicação dos endereços de redes sociais e na diferença de tratamento dado pela própria
Resolução-TSE nº 23.610 entre sites de campanha e redes sociais, apoiado no princípio da menor
interferência no debate democrático e na presunção de boa-fé no uso de perfis pré-existentes para
fins de propaganda eleitoral própria e legítima, mantendo entendimento exarado por este juízo no
pleito eleitoral de 2020, julgou improcedente a representação eleitoral. (Representação eleitoral
proposta pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" em face de Fabio Vinicios Polli, pela suposta
veiculação de propaganda eleitoral irregular na internet, em perfil pessoal de rede social não
comunicado previamente à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX ).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO VINICIOS POLLI (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO BIUHNA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136913
16/10/2024
16:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.992

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600255-
24.2024.6.16.0062 – Rio Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: FABIO VINICIOS POLLI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO BIUHNA - OAB/PR122018
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PERFIL DE
REDE SOCIAL NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de embargos de declaração
opostos de candidato contra o acórdão que
reformou a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo da 62ª Zona Eleitoral
de Rebouças/PR, aplicando multa por
utilização de perfil de rede social não
previamente comunicado à Justiça Eleitoral.

1.2. A parte embargante aduz omissão e
contradição na decisão ao aplicar a multa,
argumentando que a regularização posterior
da comunicação do perfil de rede social
deveria ser considerada como circunstância
atenuante, além de sustentar que o impacto
da publicação foi insignificante e a multa
aplicada foi desproporcional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44136913 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

2.1. A necessidade de comunicação prévia
dos perfis de redes sociais à Justiça
Eleitoral, conforme o art. 57-B, §1º, da Lei
n° 9.504/97.

2.2. A possibilidade de atenuação ou
revisão da multa aplicada em razão da
regularização posterior e do baixo impacto
da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são
cabíveis nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e do art. 1.022 do Código de
Processo Civil para esclarecer omissões,
contradições ou erros materiais. No entanto,
os fundamentos apresentados pela parte
embargante não caracterizam omissão ou
contradição a ser suprida.

3.2. A Corte Eleitoral já apreciou e decidiu
expressamente sobre a necessidade de
comunicação prévia dos perfis de redes
sociais e a aplicação da multa, não havendo
desproporcionalidade na fixação do valor
mínimo legal.

3.3. A regularização posterior da
comunicação do perfil de rede social não
afasta a irregularidade, sendo irrelevante o
impacto reduzido da publicação para a
configuração do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "Os argumentos
trazidos pelo embargante revelam mera
irresignação com o resultado do julgamento
e não indicam qualquer omissão,
contradição ou obscuridade da decisão
embargada, de forma que devem ser
suscitados na via recursal própria. "

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44136913 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO VINICIOS POLLI (id.
44070203), em face do v. acórdão nº 64.250 , que recebeu a seguinte ementa (id.
44006099):

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PERFIL DE REDE SOCIAL NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral contra sentença do Juízo da 62ª Zona Eleitoral de
Rebouças/PR, que julgou improcedente representação proposta
pela Coligação "Pra Frente Rio Azul" contra o candidato ao cargo
de vereador Fabio Vinicios Polli.

1.2. A representação alega propaganda eleitoral irregular em rede
social, por meio de perfil não previamente comunicado à Justiça
Eleitoral. A sentença julgou improcedente o pedido, considerando a
ausência de previsão legal para a comunicação de perfis pessoais
preexistentes e apoiando-se no princípio da menor interferência no
debate democrático.

1.3. Inconformado, o Ministério Público Eleitoral recorreu,
sustentando a obrigatoriedade de comunicação dos endereços
eletrônicos, conforme o art. 57-B da Lei 9.504/1997 e a Resolução
TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a necessidade de comunicação prévia dos
perfis de redes sociais pessoais utilizados para propaganda
eleitoral à Justiça Eleitoral.

2.2. Aplicabilidade da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei
9.504/1997, em caso de descumprimento dessa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44136913 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

3.1. O art. 57-B, IV, § 1º, da Lei 9.504/1997, exige que os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral na
internet sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral. A
mesma disposição consta no art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

3.2. A regularização posterior dos endereços eletrônicos, como no
presente caso, não afasta a irregularidade cometida e não exime o
candidato da aplicação da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei
das Eleições.

3.3. Jurisprudência do TRE-PR confirma a necessidade de
comunicação prévia e a imposição de multa em casos de
descumprimento dessa norma, mesmo que os perfis sejam
regularizados posteriormente (TRE-PR, Representação nº
060210139, Rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas, julgado em
14/09/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso Eleitoral conhecido e provido. Sentença reformada
para julgar procedente a representação, com a imposição de multa
no valor de R$ 5.000,00 ao candidato representado.

Tese de julgamento: "A utilização de perfis de redes sociais para
propaganda eleitoral, sem a prévia comunicação dos respectivos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, caracteriza irregularidade
e enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei
9.504/1997."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º, IV, § 5º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

Lei nº 904/1997, art. 57-B, §1º, IV, §5º

Resolução TSE n° 23.610/2019, art. 28, §1º

A parte embargante aduz, preambularmente, a reconsideração do feito,
pleiteando a revisão da multa em virtude da publicação realizada, especialmente
considerando o princípio da proporcionalidade e subsidiariedade. Caso não seja esse o
entendimento, pugna-se pela redução do quantum fixado, tendo em vista que a
publicação em questão alcançou impacto insignificante, (0 curtidas) e sendo prontamente
retirada do perfil, evidenciando a relevância para justificar a penalidade imposta nos
termos originais.
Num. 44136913 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

Sustenta que a decisão embargada, ao aplicar a multa, deixou de abordar
aspectos fundamentais que influenciam diretamente a interpretação e aplicação do Art.
57-B, Inciso IV, da Lei n° 9.504/97. Afirma que esse dispositivo legal permite a
propaganda eleitoral na internet por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e afins, desde que o conteúdo seja gerado ou editado por candidatos,
partidos, coligações ou por qualquer pessoa natural, desde que não haja contratação de
impulsionamento de conteúdo.

Alega que se verifica uma omissão importante no tocante à consideração de
circunstâncias atenuantes. O parágrafo 1º do referido artigo estabelece que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ocorrer no prazo de 24 horas após a
criação do perfil . No presente caso, a regularização posterior do uso do endereço
eletrônico pelo recorrente deveria ter sido avaliada como uma circunstância atenuante.
Expõe que a decisão embargada não considerou se essa regularização poderia mitigar a
sanção aplicada, o que caracteriza uma omissão a ser sanada.

Além disso, considera que há evidente contradição na análise da
proporcionalidade da multa aplicada. A decisão afirma que o valor da multa não configura
abuso ou desequilíbrio, mas impõe uma penalidade que se mostra desproporcional à
infração cometida. Expressa que irregularidade foi sanada antes da citação, o que deveria
ter sido considerado no momento da fixação do valor da multa, violando assim o princípio
da razoabilidade.

Ressalva que a jurisprudência eleitoral admite, em situações excepcionais, a
possibilidade de aplicação de multa inferior ao mínimo legal quando a penalidade
estabelecida se revela claramente desproporcional em relação ao dano causado, e que o
Acórdão não observou as circunstâncias atenuantes no presente caso.

Além do exposto, assim que o candidato tomou conhecimento da
irregularidade, prontamente adotou a iniciativa de comunicar os endereços eletrônicos
utilizados em sua campanha. Essa ação revela não apenas a sua responsabilidade, mas
também sua disposição em corrigir a situação, evidenciando um compromisso com a
transparência e a conformidade com a legislação eleitoral e, com isso, demonstrando
boa-fé.

Por fim, o embargante ressalta que não houve qualquer forma de
impulsionamento da propaganda eleitoral veiculada pelo candidato, indicando que a
divulgação ocorreu de maneira orgânica, sem a intenção de manipular ou aumentar
artificialmente o alcance da mensagem, devendo essa circunstância ser considerada ao
avaliar a conduta do candidato, pois demonstra um respeito pelas regras eleitorais.

Diante do exposto, requer-se a reconsideração da r. decisão, para que sejam
corrigidas as omissões e contradições identificadas, observando-se o princípio da
proporcionalidade na revisão da penalidade imposta. Subsidiariamente, caso não seja
este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a redução do quantum da multa, de
modo a adequá-la à realidade dos fatos, em especial ao impacto reduzido da publicação e
à sua pronta regularização. A aplicação correta das sanções eleitorais deve respeitar o
equilíbrio entre a gravidade da conduta e a penalidade imposta, garantindo a isonomia
entre os candidatos e o respeito aos direitos dos eleitores, conforme os princípios
Num. 44136913 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

constitucionais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por FABIO VINICIOS POLLI em face do
v. acórdão nº 64.250, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão em
23/09/2024 (id. 44066259) e os declaratórios foram opostos em 24/09/2024 (id.
44070203).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii. Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
Num. 44136913 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

O acórdão ora embargado abordou expressamente as questões levantadas
pelo embargante, como a discussão sobre a proporcionalidade na aplicação da multa,
abuso ou desequilíbrio das eleições, como se vê:

(...)

Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter
sido registrado impreterivelmente no RRC no momento do seu
preenchimento ou no prazo de 24 horas a contar de sua criação,
sem margem para outra interpretação.

No caso, a regularização através de juntada dos endereços
eletrônicos após a propositura da representação, não o exime da
multa ante à irregularidade ocorrida.

Da mesma forma, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o
que se discute neste feito não é abuso ou desequilíbrio das
eleições, tampouco a privação à publicação de propaganda
eleitoral em redes sociais, mas tão somente o fato de que não
houve informação da utilização do Instagram no momento do
registro da candidatura, imposição clara na legislação eleitoral.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou
legalidade pela obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis
pessoais de redes sociais à Justiça Eleitoral, na medida em que
essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º, da Lei
das Eleições.

Por estes fundamentos, imperioso o provimento do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença a quo.

Dessa forma, esta Corte Eleitoral foi clara ao assentar que não há ofensa à
proporcionalidade ou razoabilidade quanto a multa decorre de lei e é fixada em seu
mínimo legal.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA. VERBETE
SUMULAR 26 DO TSE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. REDES
SOCIAIS. CANDIDATO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.
VALOR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Num. 44136913 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão individual que
negou seguimento a agravo em recurso especial e, desse modo, manteve o
acórdão regional que confirmou a sentença de procedência da representação
e a multa aplicada ao agravante, na quantia de R$ 5.000,00, em virtude da
realização de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos de redes sociais
não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral, em desacordo com o
disposto no art. 57-B da Lei 9.504/97.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar os mesmos argumentos do apelo
especial de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
liberdade de expressão. Incidência do verbete sumular 26 desta Corte
Superior.

3. Ainda que superado esse óbice, o agravo regimental não poderia ser
provido, por incidência da Súmula 30 do TSE, pois, consoante entendimento
desta Corte Superior, a ausência de comunicação do endereço eletrônico da
rede social utilizada na campanha, por ocasião do requerimento de registro
de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários,
assim como a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da
norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de
eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet,
justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal
(REspEl 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 11.6.2021).

4. O valor da multa imposta em razão do ilícito foi fixado no patamar mínimo
legal, o que não configura desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, de
modo que a sanção pecuniária não pode ser afastada ou reduzida na
espécie.

5. A prévia comunicação de endereços eletrônicos não afronta a livre
manifestação do pensamento, pois, conforme orientação deste Tribunal
Superior Eleitoral, "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de
imprensa e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter
absoluto, atraindo a sanção da Lei Eleitoral no caso do seu descumprimento.
Precedentes" (AgR-AI 0603020-19, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 12.2.2020)".

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060046965, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/10/2021).

Num. 44136913 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

Sendo assim, a jurisprudência do C. TSE não admite redução da multa além
do mínimo legal.

Igualmente, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute
neste feito não é abuso ou desequilíbrio das eleições, tampouco a privação à publicação
de propaganda eleitoral em redes sociais, mas tão somente o fato de que não houve
informação da utilização do Instagram no momento do registro da candidatura, imposição
clara na legislação eleitoral.

Na mesma toada, a parca repercussão da quantidade de curtidas da rede
social ou sua regularização após o registro é irrelevante para configuração do ilícito, que
ocorre com a simples utilização de rede social ou endereço eletrônico que não foi
informado no momento do registro de candidatura, tratando-se de imputação objetiva.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou legalidade
pela obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à
Justiça Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV,
§ 1º, da Lei das Eleições. Por estes fundamentos, imperiosa a rejeição dos presentes
embargos.

II.iv. Portanto, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
ACERCA DO EXAME DO MÉRITO DE AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. REJEIÇÃO.

1. Os embargantes apontaram omissão quanto à comprovação de
gastos eleitorais, às penhoras nas contas do partido, ao percentual
das irregularidades para avaliação da incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e ao prequestionamento ficto,
temas que integram o mérito do agravo interno que não foi
conhecido. Inexistência de omissão.

2. "Não há omissão quanto à análise das questões de mérito na
hipótese em que o recurso anterior nem sequer ultrapassou o juízo
de admissibilidade" (ED-AREspE 89-52, rel. Min. Raul Araújo, DJE
de 4.11.2022).

3. A título de obiter dictum, não houve negativa de prestação
jurisdicional, porquanto os argumentos suscitados pela parte foram
apreciados e rejeitados na decisão monocrática que acabou
mantida pelo não conhecimento do agravo interno. Sobre o tema, a
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
embargos de declaração constituem modalidade recursal de
integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar
Num. 44136913 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo
meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a
decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória
pretensão de novo julgamento do feito (ED-PC-PP 0601824-43, rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7.11.2022).

Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060050962, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. ENUNCIADOS NºS 30, 24 e 27 DA SÚMULA DO TSE.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.1. Na origem, o TRE/ES, por unanimidade,
confirmou a sentença que aprovou, com ressalvas, a prestação de
contas dos candidatos, devido à ausência de apresentação de
documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a lisura
das despesas feitas com recursos do FEFC.2. Agravo interno a que
se negou provimento em razão da incidência dos Enunciados nºs
30, 24 e 27 da Súmula do TSE.3. Esta Corte Superior já se
pronunciou no sentido de que os embargos de declaração
constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação
dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para
veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada,
que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento
do feito. Precedentes.4. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060023949, Acórdão, Min. Raul
Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
20/09/2024).

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

Num. 44136913 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
FABIO VINICIOS POLLI, mantendo íntegro o acórdão que conheceu e deu provimento ao
Recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a Representação, aplicando
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao embargante.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600255-24.2024.6.16.0062 - Rio Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTE: FABIO VINICIOS POLLI - Advogado do(a) EMBARGANTE: LUIZ
FERNANDO BIUHNA - PR122018 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136913 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616155292400000043086895
Número do documento: 24101616155292400000043086895
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 17:08:05